Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722579-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALICE NUNES DOURADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da juntada de novos documentos pelo Distrito Federal (ID 19123122), que afirma ter cumprido a decisão judicial, diga a impetrante, no prazo de 15 dias, sobre o cumprimento da liminar. Publique-se. Intime-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator